Tribunal: TJMT
Processo: 1017703-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017703-75.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR - CPF: 022.264.651-97 (REQUERENTE), PROCURADOR DE JUSTIÇA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELIA REGINA DUARTE - CPF: 895.233.341-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO MILITAO DA SILVA - CPF: 693.016.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON FATIMO DA SILVA - CPF: 032.722.341-36 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER DIAS CHAGAS - CPF: 031.314.511-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, CONSUMADO E TENTADO, E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – OPERAÇÃO MERCENÁRIOS – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – DESCONSTITUIÇÃO COM BASE NO DISPOSTO NO ARTIGO 621, INCISOS I E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SENTENÇA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI – ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – DEGRAVAÇÃO E TRANSCRIÇÃO INCOMPLETA DE DIÁLOGOS – IMPERTINÊNCIA –MATÉRIA AFETA À LEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, QUEBRA DE SIGILO, DESNECESSIDADE DE PERÍCIAS E TRANSCRIÇÕES DE DIÁLOGOS JÁ DEVIDAMENTE APRECIADAS EM TODA AMPLITUDE EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE FATO OU ARGUMENTAÇÃO NOVA QUE NÃO TENHA SIDO APRECIADA – SURGIMENTO DE PROVA NOVA – PARECER TÉCNICO PARTICULAR PRODUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ANÁLISE UNILATERAL DE IMAGENS DE CIRCUITOS DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NAS PROXIMIDADES DO DELITO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO – AÇÃO REVISIONAL
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se a r
evisão criminal, em parte,
se limita a vindicar o reexame de tese já amplamente debatida no julgamento do recurso de apelação criminal pelo colegiado – a exemplo de ilegalidade do procedimento de interceptações telefônicas e degravação de seu conteúdo – e, não havendo elementos ou argumentos novos demonstrando efetivo erro no acórdão, a matéria não deve ser conhecida, por constituir verdadeira hipótese de
segunda
apelação.

A prova nova apresentada, consubstanciada em parecer técnico particular elaborado após o édito condenatório, não é documento
capaz de, por si só, desconstituir de plano a condenação, mormente porque seu conteúdo não foi submetido ao prévio contraditório, além de não apresentar força suficiente para, de plano, derruir todas as demais provas e documentos produzidos ao longo do trâmite processual, inclusive apresentados durante sessão de julgamento pelo Júri Popular.

Imprescindível que a conclusão do profissional contratado exclusivamente pelo requerente seja minuciosamente analisada, mediante confronto com as demais conclusões de outros peritos criminais e de investigadores de polícia, mediante contraditório judicial, inclusive com participação do
parquet.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de revisão criminal proposta por
Pablo Plínio Mosqueiro Aguiar,
objetivando a rescisão da sentença condenatória lavrada nos autos da ação penal n. 0010810-89.2016.8.11.0002, que, em decorrência da decisão emanada do Tribunal do Júri, e, após confirmação por esta Corte de Justiça, no julgamento do recurso de apelação criminal, de mesmo número, manteve a condenação pela prática dos crimes de homicídios qualificados, nas modalidades, consumado e tentado, além de integrar organização criminosa (art.
121, § 2o, IV c/c § 6o, art. 121, § 2o, IV c/c § 6o, c/c art. 14, II, c/c art. 70, segunda parte, e art. 69, todos do Código Penal, e art. 2o, § 2o, c/c art. 1o, § 1o, da Lei 12.850/2013), fixando-lhe a pena definitiva de 31 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pagamento de 30 dias-multa e perda da função pública.

De acordo com os termos da prefacial (Id. 141983189), surgiram “provas novas”, concernente à confecção de laudo pericial – parecer técnico de engenheiro mecânico – que, segundo o requerente, seria prova apta para comprovar sua inocência, nos termos do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal.

O requerente assevera que o referido laudo pericial foi encartado em sede de segundo grau, para análise concomitante ao recurso de apelação interposto, porém, o relator do recurso entendeu que referido documento foi juntado a destempo, de modo que, sem estabelecer o contraditório, não poderia ser apreciada a prova em recurso de apelação.

Prossegue questionando o conteúdo da transcrição referente à interceptação telefônica, que, sob sua ótica, seria incompleto, ou seja, com supressões dos diálogos na íntegra, contrariando a legislação pátria.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação revisional, com o propósito de
“
revogar a prisão do revisionando bem como revogar a perda de função até o julgamento do presente recurso de revisão criminal, sob pena de punir um inocente com difícil reparação”
(Id. 141983189, p. 24).

No mérito, pede que seja julgada procedente a ação revisional, a fim de que seja declarada sua absolvição, “conforme Parecer Técnico de Constatação”.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 142525198).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Wesley Sanchez Lacerda manifesta-se,
preliminarmente
, pela
extinção do feito
, sem resolução do mérito, ou, se conhecida, pela sua
improcedência
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Revisão Criminal. Operação Mercenários. Homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [praticado por grupo de extermínio]; Tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], em concurso formal impróprio, e organização criminosa armada, em concurso material. Fundamento da revisional: 1) contrariedade ao texto expresso da lei penal; 2) nova prova de inocência do condenado. Pedido de absolvição. 1. Contrariedade ao texto penal motivada em suposta ilegalidade na degravação das conversas interceptadas por supressão e montagens das falas dos interlocutores. Matéria deduzida no curso da ação penal e rechaçada no julgamento da Apelação Criminal no 0010810-89.2016.8.11.0002. Legalidade da medida de interceptação telefônica e prescindibilidade da transcrição integral dos áudios e realização de perícia amplamente debatidos no julgamento do apelo. Reanálise de questões já decididas e refutadas na ação penal. Extinção, sem julgamento do mérito, sob pena de se tornar uma segunda apelação. Premissa do TJMT. 2. Nova prova de inocência consubstanciada em laudo pericial de constatação de vídeo, produzido de forma unilateral pela defesa. Pretensão defensiva que, a despeito de o réu ter fornecido a motocicleta utilizada pelos agentes para o cometimento dos homicídios, contratou profissional para examinar as imagens das câmeras de segurança que flagraram a dinâmica dos homicídios para confrontar se a motocicleta utilizada na execução dos crimes seria ou não de propriedade da esposa do réu. O processamento de revisão criminal, calcada na existência de prova nova da inocência do condenado “pressupõe o ajuizamento de justificação criminal, dada a necessidade de sujeição dos novéis elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório” (Aresto da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT), não observado na hipótese. Prova imprestável para desqualificar a condenação do Júri. Impossibilidade de se tomar como nova prova cabal da inocência do réu um laudo pericial, produzido de forma unilateral pela defesa, em que é suprimida a participação do Ministério Público, tampouco permitida a formulação de quesitos para contrapor a conclusão pericial. Revisão criminal constitui expediente de contornos rígidos. Extinção, sem resolução do mérito, por inobservância de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Comportamento criminoso do réu pautado nas declarações judiciais do Delegado de Polícia, dos Investigadores e da vítima sobrevivente, bem como no conteúdo dos diálogos interceptados e Relatório Técnico Parcial no 04/2016-GIP/CIN/DIPJC. Participação delitiva comprovada. Falta de apreensão da motocicleta da esposa do réu que não elide sua responsabilização penal, tendo em vista que poderia tê-la apresentado como prova em qualquer fase da persecução penal (Premissa extraída do acórdão da apelação). Álibi que não tem o condão de afastar o édito condenatório. Prevalência da coisa julgada. Julgado do TJMT. Parecer pela extinção, sem resolução do mérito ou, caso processada, pela improcedência.”
(Id. 143884193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Confere-se que o revisionando
Pablo Plínio Mosqueiro Aguiar
foi condenado, após decisão emanada do Tribunal do Júri, e posterior confirmação deste Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação n. 0010810-89.2016.811.0002, ao cumprimento da reprimenda de
31 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 dias-multa e perda da função pública, em razão da prática dos crimes tipificados no
art.
121, § 2o, IV c/c § 6o, e art. 121, § 2o, IV c/c § 6o do c/c art. 14, II, c/c art. 70, segunda parte, e art. 69, todos do CP, e art. 2o, § 2o, c/c art. 1o, § 1o, da Lei 12.850/2013.

No caso, o requerente insiste na absolvição, com fulcro no disposto no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, pois, de acordo com seus argumentos, em síntese,
a)
a condenação contraria
texto expresso da lei penal, tendo em vista suposta ilegalidade na degravação das conversas interceptadas por supressão dos diálogos na íntegra, e, por outro norte,
b)
existem provas novas, que atestam sua inocência, consubstanciada em laudo pericial, confeccionado por
escritório de perícia forense, que, confrontando-se as imagens de câmeras de segurança e possíveis veículos utilizados na empreitada criminosa, demonstram que ele não teve envolvimento com os delitos.

Prefacialmente, importante rememorar que a revisão criminal é modalidade de ação impugnativa voltada à desconstituição de decisão definitiva, consistindo em
verdadeira exceção à coisa julgada
, de modo que a sua admissibilidade pressupõe maior rigor, fazendo-se necessária a existência de condições especiais que tornem pertinentes a reanálise de casos que já foram objeto de exaustivos estudos do Poder Judiciário, inclusive daqueles em mais de uma instância.

Nesse contexto, o Código de Processo Penal estipulou expressamente as hipóteses de cabimento desta medida judicial (art. 621, CPP) e impôs uma série de exigências à sua admissão, consoante se extrai, por exemplo, do artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal, que assim preceitua:

“§ 1o. O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.”

Ademais,
nos termos do
artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, é admitida a revisão criminal,
“quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou ainda, quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Dito isso, num primeiro momento, observa-se que a condenação transitou em julgado, em 9.8.2022 (Id. 142035166, p. 15), de modo que encontra-se atendido um dos pressupostos necessários para seu processamento.

No entanto, o mesmo não há dizer em relação aos demais requisitos contidos no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Essa colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas até admite ações revisionais, mesmo que tenham sido discutidas no acórdão as matérias novamente trazidas na revisional, porém,
desde que exista alguma argumentação nova explicitando que ocorreu algum equívoco no julgado do colegiado.

Dessarte, impõe dizer que a questão afeta à suposta ilegalidade das conversas interceptadas não deve ser conhecida, porque
toda a controvérsia a respeito das interceptações telefônicas, conteúdo de diálogos e sua legalidade já foi amplamente discutida e devidamente apreciada no acórdão hostilizado,
consoante julgamento do recurso de apelação n. 0010810-89.2016.8.11.0002, em 30.11.2021, pela Primeira Câmara Criminal deste sodalício, sob relatoria do eminente Desembargador Marcos Machado.

Por oportuno, reproduzo excertos pertinentes do aresto:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E MAJORADO [PRATICADO POR GRUPO DE EXTERMÍNIO], TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, EM CONCURSO MATERIAL – PENAS
FIXADAS EM PATAMAR ACIMA DE 15 (QUINZE) ANOS – PRETENSÃO

MINISTERIAL DE
IMEDIATO CUMPRIMENTO DAS PENAS – [PRIMEIRO APELANTE] – DECISÃO DOS JURADOS CONTRARIA À PROVA DOS AUTOS, INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, MAJORAÇÃO DA PENA NO LIMITE MÁXIMO PELA CAUSA DE AUMENTO DO GRUPO DE EXTERMÍNIO SEM MOTIVAÇÃO, AUSÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS EM RELAÇÃO AOS HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO – PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA – [SEGUNDO APELANTE] – NULIDADE DO JULGAMENTO POR INIDONEIDADE MORAL E/OU SUSPEIÇÃO DE JURADO,
DAS PROVAS ORIUNDAS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS EM RAZÃO DAS PRORROGAÇÕES E NÃO TER SIDO REALIZADA PERÍCIA NOS ÁUDIOS
(...) –
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – DECISÕES MOTIVADAS – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA O DESLINDE DAS INVESTIGAÇÕES – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
MODUS OPERANDI
DOS ENVOLVIDOS – DIFICULDADE DE ESCLARECIMENTO – PREMISSAS DO STF E STJ
–
NULIDADE NÃO VERIFICADA – TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DO CONTEÚDO – DESNECESSIDADE – PERÍCIA NOS ÁUDIOS – PRESCINDIBILIDADE – AFERIÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS –
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ENTENDIMENTO DO STJ – ARESTO DO TJMT – AUTORIAS RECONHECIDAS – CONCLUSÃO DOS JURADOS – SUPORTE NAS PROVAS PRODUZIDAS – CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA – ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – (...) – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – (...) RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES DESPROVIDOS – RECURSO DO TERCEIRO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA. (...) A fundamentação adotada se apresenta suficiente para a autorização do monitoramento telefônico,
“ressaltando, inclusive, que o

modus operandi

dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios”
(STF, HC no 127050).
“
A decisão que decretou a quebra do sigilo das comunicações e suas respectivas prorrogações, encontra-se devidamente fundamentada, tendo o acórdão que confirmou sua legalidade reportado-se à decisão do Juízo de primeiro grau no qual destacava a existência de indícios suficientes sobre a prática das atividades ilícitas e a impossibilidade de prosseguimento nas investigações sem a quebra do referido sigilo. O julgado da Corte Estadual indicou, ainda, os argumentos utilizados pelo Magistrado de primeira instância no qual apontava a ‘existência dos requisitos da urgência e verossimilhança do direito, se pauta pelas características do delito e modus operandi dos envolvidos, reiterando a inexistência de outros meios alternativos à obtenção da prova’, de forma que não há falar em ausência de fundamentação nas decisões atacadas.”

(STJ, RHC no 101.255/SP).
O
“tempo das escutas telefônicas autorizadas e o número de terminais alcançados subordinam-se à necessidade da atividade investigatória e ao princípio da razoabilidade, não havendo limitações legais predeterminadas”
(STF, HC no 106.244/RJ). A transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas revela-se desnecessária a,
“bastando que sejam degravados os trechos que serviram de substrato para condenação”
, segundo entendimento dos tribunais superiores (STF, RHC no 117265; STJ, HC 276227/TO; REsp 1482076/CE; AgRg no AREsp 1077743 / RS; AgRg no AREsp 730187/DF). O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996

(HC no AgRg no AREsp 1281062/SP). O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).
“As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo duas versões – a acusatória e a defensiva – igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5o, inciso XXXVII, alínea ‘d’.”
(TJMT, AP NU 0001701-17.2018.8.11.0023).
“Por grupo de extermínio entende-se a reunião de pessoas, matadores, ‘justiceiros’ (civis ou não) que atuam na ausência ou leniência do poder público, tendo como a finalidade a matança generalizada, chacina de pessoas supostamente etiquetadas como marginais ou perigosas.”

(CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal, Doutrina e Jurisprudência. 10a Ed. Editora
Jus
PODIVM. 2017. p. 121/122). (...).”

Com efeito, verifica-se do aresto que o colegiado confirmou a validade da decisão que autorizou as interceptações telefônicas e quebra de dados sigilosos, bem como as prorrogações, além de desnecessidade de perícias nos áudios interceptados, e, sobretudo, no voto condutor, como se verá adiante, ficou devidamente consignado, como se desenvolveram as investigações, com
indicações dos números interceptados e dos usuários/alvos das linhas.

Seja como for, ainda que possam existir entendimentos contrários, desde já, filio-me ao entendimento do douto relator, Des. Marcos Machado, que, com muita propriedade, examinou minuciosamente toda a controvérsia em seu voto condutor. Veja-se:

“No tocante às nulidades referentes às interceptações telefônicas, suscitadas pelos apelantes JEFERSON FÁTIMO DA SILVA e PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR, não recaem sobre questões processuais para serem destacadas em preliminares, mas sim envolvem impugnação sobre provas colhidas na investigação policial que serviram como elementos de convicção para a admissibilidade da pronúncia e também a convicção dos jurados (TJMT, AP NU 0035009-84.2018.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 23.3.2021).

Portanto, são temas de mérito, a serem apreciadas no contexto probatório.

Vejamos.

Os delegados de Polícia responsáveis pela apuração dos fatos narrados na denúncia e aditamento, em 1o.2.2016, representaram pela interceptação telefônica mediante as seguintes justificativas: desarticular
“organização criminosa instalada no município de Várzea Grande para o cometimento de crimes contra a vida”
; a
“violência com que os autores atuam amedrontam testemunhas, dificultando o trabalho investigativo”
; o
“município de Várzea Grande vem sofrendo, a certo tempo, série de homicídios em que as vítimas são executadas com extrema violência, por meio de diversos disparos de arma fogo”
; os
“inquéritos com características semelhantes foram inseridos em uma planilha, havendo indícios da existência de um grupo executor e impiedoso com suas vítimas”; “crimes apresentam mesmo
modus operandi”; execução de pessoas que
“possuem antecedentes criminais”
; “
verdadeiro tribunal da morte”; “ainda que atormentados por tamanha violência, a sociedade local tem efetivado diversas denúncias, verificando-se a existência de suspeitos comuns”; “é perceptível que os executores são bem treinados, consumando o crime com extrema frieza e precisão”; “existem fortes suspeitas do envolvimento de policiais militares, fato que dificulta a prova testemunhal”; “por meio deste procedimento será viabilizado a análise de vínculos entre os suspeitos, bem como será possível demonstrar a localização dos alvos no momento do crime”; “os suspeitos foram devidamente identificados no relatório policial [...]”
(Luiz Henrique Damasceno e Rodrigo Azem Buchid – delegados de Polícia -
www.tjmt.jus.br
- Código 432103/Comarca Várzea Grande; Ap no 812/2020).

A medida de interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados foi deferida
pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande por entender que:

“[...] os executores são bem treinados, já que consumam o crime com extrema frieza e precisão, existindo, assim, fortes suspeitas do envolvimento de policiais, fato que obviamente dificulta a prova testemunhal, restando evidente a necessidade [...] do afastamento do sigilo das comunicações telefônicas dos envolvidos/suspeitos para o aprofundamento das investigações, com o objetivo de efetivar a comprovação das autorias delitivas.” [...]

Ademais, é certo que apenas com a interceptação é que se viabilizarão elementos de informação para descortinar a autoria dos crimes praticados, realizando-se a análise de vínculos entre os suspeitos e se demonstrando as possíveis localizações dos investigados/interceptados nos momentos dos crimes. [...]

Feitas essas considerações, com fulcro no art. 2o, da Lei. n. 9.296/96, autorizo a interceptação das comunicações telefônicas dos acessos móveis do quadro abaixo: [...] pelo prazo de 15 (quinze) dias, já autorizada a sua prorrogação por igual prazo, devendo a autoridade representante conduzir os procedimentos de interceptação, mediante gravação e transcrição, dando ciência ao MPE para, querendo, acompanhar o cumprimento [...].”
(Otávio Peixoto, juiz de Direito – www.tjmt.jus.br – Código 432103/Comarca Várzea Grande).

Esses mesmos delegados de Polícia [Luiz Henrique Damasceno e Rodrigo Azem Buchid]
representaram pela prorrogação
das interceptações telefônicas e inclusões de novos terminais em 24.2.2016, 10.3.2016 e 28.3.2016, cujos pleitos foram deferidos pelo juiz da causa [Otávio Peixoto], respectivamente, em 25.2.2016, 11.3.2016 e 29.3.2016 (www.tjmt.jus.br – Código 432103/Comarca Várzea Grande; Ap no 812/2020).

As decisões concernentes às interceptações telefônicas e suas prorrogações estão motivadas na imprescindibilidade da medida para o deslinde das investigações relativas à organização criminosa, supostamente voltada à prática de crimes contra a vida na Comarca de Várzea Grande
[
“Operação Talião/Mercenários”
], bem como para comprovar as autorias e motivações dos homicídios ante a dificuldade de apuração pelo
“elevado grau de ocultação e precisa execução”
, dado o envolvimento de policiais (
www.tjmt.jus.br

– Código 432103/Comarca Várzea Grande).

A
fundamentação adotada se apresenta suficiente
para a autorização do monitoramento telefônico,
“ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios”
(STF, HC no 127050, Relatora: Min.a Rosa Weber – 5.10.2018).

(...)

A legalidade das interceptações telefônicas realizadas na Operação Talião/Mercenários foi reconhecida por esta e. Primeira Câmara Criminal nos julgamentos dos
habeas corpus
no 139236/2016 (ação penal Código 447997/Comarca Várzea Grande) e no 1002784-57.2017.811.000 (ação penal Código 447997/Comarca Várzea Grande), bem nos recursos em sentido estrito no 29037/2018 (ação penal – Código 447738/Comarca Várzea Grande), no 2697/2018 (ação penal – Código 451180/Comarca Várzea Grande), no 29703/2018 (ação penal – Código 447774/Comarca Várzea Grande), no 27299/2018 (ação penal – Código 447765/Comarca Várzea Grande), no 29037/2018 (ação penal – Código 451181/Comarca Várzea Grande), no 33052/2019 (ação penal – Código 451184), no 80974/2018 (ação penal – Código 447997/Comarca Várzea Grande) e no 28390/2018 (ação penal – Código 447974/Comarca Várzea Grande – Código 542468/Comarca Cuiabá) e apelações criminais no 66151/2019 (ação penal Código 542468/Comarca Cuiabá), no 75473/2019 (ação penal – Código 542468), NU 0010785-76.2016.8.11.0002 (ação penal Código 576642/Comarca Cuiabá), NU 0000177-48.2018.8.11.0002 (Código 589438/Comarca Cuiabá) e 0035009-84.2018.8.11.0042 (processo desmembrado em relação ao corréu Helbert de França Silva – Código 543660/Comarca Cuiabá).

Nesse quadro, não se verifica nulidade apta a desconstituir as provas decorrentes das interceptações telefônicas.

Quanto a
ausência de perícia
nos áudios para identificar a voz do apelante, as autoridades policiais [Anaide de Barros de Souza, Luiz Henrique Damasceno, Miguel Rogério Gualda Sanches e Rodrigo Azem Buchid] apresentaram
relatórios da Operação
“Talião/Mercenários
”
[no 4, 22, 24, 32, 33, 34, 35 e 36/2016], com
indicações dos números interceptados e dos usuários/alvos das linhas
, da evolução da investigações e transcrições dos diálogos, nas quais constam a data e horário das chamadas, os
telefones dos alvos/interlocutores
, os
nomes e apelidos dos interlocutores e a individualização dos alvos

i
nterceptados
,

com dados pessoais, fotografias e localização dos endereços
(
www.tjmt.jus.br
– Código 432103/Comarca Várzea Grande; Ap no 812/2020).

Os interlocutores das conversas interceptadas foram identificados
, na Polícia Judiciária Civil, em meio de minucioso trabalho investigativo, com registros fotográficos, referências aos dados pessoais e endereços, conforme se extrai das representações pela quebra do sigilo e dos relatórios policiais.

A confecção de perícia técnica mostra-se prescindível se a individualização das pessoas envolvidas puder ser aferida por outros meios de prova, visto que a Lei no 9.296/1996 não traz previsão de sua obrigatoriedade, de modo que o julgador possui discricionariedade para decidir acerca de sua conveniência.

O trabalho investigativo conduzido pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Mato Grosso permitiu a identificação dos interlocutores dos diálogos monitorados.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996.

(HC AgRg no AREsp 1281062/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 3.2.2020)

Anota-se aresto julgado e. Câmara:

“Não há falar em ilegalidade da prova decorrente de interceptação telefônica judicialmente autorizada e realizada em conformidade com os requisitos previstos na Lei n. 9.296/96, sendo prescindível a realização de perícia para identificação das vozes captadas nessa diligência, já que a citada norma não prevê tal providência como condição de sua validade.”
(AP NU 0009777-88.2017.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 4.12.2019).

Ademais, verifica-se os apelantes JEFERSON FÁTIMO DA SILVA e PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR apresentaram respostas à acusação (ID 89474096), sem suscitar nulidades ou pedir a produção de prova pericial.

Na audiência em que foi interrogado, estava assistido pelo órgão da Defensoria [Odila de Fatima dos Santos], que não se insurgiu contra o encerramento da instrução (ID 8543947 – fls. 655/664 e ID 89474950 – fls. 1.139/1.141).

Após a pronúncia, os apelantes interpuseram Recurso em Sentido Estrito [no 29703/2018] e não suscitam nulidades (Sistema
Primus
).

Na sessão plenária realizada em 10.3.2020, os apelantes JEFERSON FÁTIMO DA SILVA e PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR estavam acompanhado por seus advogados Lauro Gonçalo da Costa [OAB/MT 15.304] e Carlos Odorico Dorilêo Rosa Junior [OAB/MT 13.822], respectivamente, os quais sustentaram teses de negativas de participação dos apelantes nos homicídios, afastamento da qualificadora [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e da causa de aumento [grupo de extermínio], desistência voluntaria, absolvição da organização criminosa e clemência (Ata de Julgamento – ID 89474977).

Nos processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri, ao apresentar resposta à acusação
, “a defesa deve arrolar testemunhas, requerer diligências e alegar tudo o que interesse à sua defesa, sob pena de preclusão, conforme disposição do artigo 406. § 3o do Código de Processo Penal”
(STJ, RHC no 77.091/CE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.2.2017).

O pleito de produção de prova pericial não fora deduzido no momento processual oportuno [resposta à acusação], operando-se a preclusão (CPP, art. 406, § 3o).

Logo,
a ausência de perícia não enseja nulidade
das interceptações telefônicas.

Anote-se que apelante PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR juntou perícia particular [
“Parecer Técnico Pericial – degravação e verificação de edição”
-, subscrito pelo
“Engenheiro Eletricista”
David Willian Da Silva – CREA/MT no 41.452], com a qual busca demonstrar
suposta
“interpretação incompleta, com inserção”
ou supressão de conversas, elaborada em 21.12.2020, ou seja, após o julgamento popular.

No caso, além de ter sido unilateralmente produzida, sem qualquer participação do órgão acusador, em contrariedade ao princípio constitucional do contraditório, não foi submetida à apreciação do Conselho de Sentença
(CF, art. 5o, XXXVIII, ‘d’).

Registre-se que o
“art. 479 do CPP determina que
a juntada de documentos deverá ser feita com antecedência mínima de três dias úteis da data da sessão de julgamento, a fim de possibilitar a ciência prévia da parte contrária”
(TJMT, AP NU 1025595-06.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 23.2.2021).

Desse modo,
a análise, pelo Tribunal, de perícia particular, elaborada após a sessão de julgamento apresenta-se impertinente.

(...)

Consta do Relatório Técnico Parcial no 04/2016-GIP/CIN/DIPJC, relativo à Operação Talião/Mercenários, que:

“[...] EVENTO 03 – Homicídio ocorrido em 20/03/2016 por volta das 23:15hs tendo como vítima Luciano Militão da Silva e homicídio tentado em desfavor de sua amásia Célia Regina Duarte, Luciano foi morto por disparo de arma de fogo, no bairro Construmat em Várzea Grande/MT. A vítima tinha algumas ocorrências registradas em seu desfavor por dívidas com a própria mãe. [...]

José Edimilson começa a planejar o crime no dia 19/03/2016 quando, ao final da ligação, comenta com Helbert de que no outro dia (para amanhã) teriam que ver a situação da ‘prima’ (novamente utilizam códigos na conversação) que, dentro do contexto que foi analisado, o termo se referia à vítima que viria ser executada no dia 20/03/2016. Inclusive, para corroborar com os fatos, JOSÉ Edimilson diz que vai pegar o carro com seu primo (que depois veio a ser identificado como JEFFERSON) no dia em que cometeriam o crime. [...]

Denota-se, com isso, a organização do grupo e planejamento com que executam suas ações, sendo que, possivelmente, já tinham levantado o endereço da vítima e analisado na rua existência de câmeras. Trata-se, por excelência, de um grupo que ‘estuda’ as suas vítimas de forma organizada. [...]

Outro policial militar, que foi identificado ao longo dessa operação é
PABLO PLÍNIO
(qualificação completa DOC 01), que
utiliza o numeral 6592502946 para conversar com Edimilson
. Na ocasião, no dia 20/03/2016, às 21h20min, poucas horas antes do crime, Edimilson diz que está junto com Helbert e convida PLÍNIO para juntos irem pegar umas meninas. Edimilson pergunta, ainda, se PLÍNIO está com seu carro, ao passo em que avisa estar somente de moto.

Dentro do que já foi explanado nesse relatório e tendo conhecimento de que a Organização Criminosa se utiliza de códigos para dificultar as investigações, concluímos que, quanto às expressões ‘pegar umas meninas’, ‘03 muê lá e chega na festa sem, entendeu, que está em 02’, ‘está no escritório’, Edimilson está planejando o crime contra a vítima Luciano Militao da Silva, convidando PLÍNIO para participar da empreitada criminosa e comunica que está no escritório, local que foi identificado como uns dos pontos de reunião do grupo antes de saírem executando as suas vítimas.

Entre o horário compreendido das 21h50min às 22h02min, Edimilson liga pra seu primo JEFFERSON (corroborando com o dia anterior, 19/03/2016, em que Edimilson fala para Helbert que no outro dia pegará o carro com seu primo) e pede agilidade para ir até a obra (local que foi levantado nas investigações como sendo a guarda/ocultação das armas) para se encontrarem, ao passo em que JEFFERSON diz estar esperando na residência de Patrícia (sua esposa) e Edimilson então avisa que vai pegá-lo e que é para ir de chinelo mesmo, pois teria que ajudar ele numa situação, demonstrando que estavam próximos de executarem a vítima.

Por fim, a conclusão da dinâmica dos fatos, envolvendo a fase de planejamento se deu da seguinte forma:

1) Edimilson e Helbert providenciam a placa fria junto ao policial Chagas, com a intenção de não ser possível a câmera identificar a motocicleta usada no crime;

2)
Edimilson liga para PABLO PLÍNIO
e o convida para participar, usando de códigos para se referir à vítima;

3) Edimilson pede o apoio de JEFFERSON na execução, cobrando agilidade dele e pedindo que fosse de chinelo mesmo [...].”
(Adão José dos Santos, Auri Vieira Nascimento, Diego Gustavo de Azevedo, Joana Silva e Ricardo Dala-Nora, investigadores de - ID 89474087 - fls. 98/204).

(...)

- na sequência, José Edmilson Pires dos Santos - (65) 9204-6244 – liga para
PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR
- (65) 9250-2946 -, informa que se encontra na companhia de Helbert de França Silva e solicita seu carro para dar apoio a operação, mas Pablo Plínio informa que está com a motocicleta de sua esposa [índice 14424973 - 20.3.2016 - 21h20min]: “
PABLO PLÍNIO: Fala; EDMILSON: E aí fi? PABLO PLÍNIO: E ai? Beleza? EDMILSON: Dormindo cara? Beleza? PABLO PLÍNIO: Nada tô acordado; O que você manda? EDMILSON: Tá de boa? PABLO PLÍNIO: Tô de boa; EDMILSON: Tá eu e Ebert aqui porra; Não tem como você sair com a gente não pra ir ali pegar umas meninas ali; Tem três mulher lá e nós estamos em dois, aí chegar na festa lá sem, entendeu? PABLO PLÍNIO: Beleza, tem! EDMILSON: hamram, hamram; Você está com o seu carro ai? PABLO PLÍNIO: Não to, estou só de moto! EDMILSON: Haa, não boto fé vei! PABLO PLÍNIO: ahh, tá na oficina! EDMILSON: Sério? Haa mais eu vou ligar...Cê espera aí que eu vou decidir, falar com ele... Que está aqui no escritório, aí eu te retorno nesse número; Beleza? PABLO PLÍNIO: Beleza! EDMILSON: falo então, valeu; PABLO PLÍNIO: tchau, tchau”
(fls. 104/106);

(...)

- Luiz Henrique Damasceno [delegado de Polícia] esclareceu, em Juízo e na sessão plenária, que constatou-se a organização do grupo para a prática dos delitos pelas interceptações telefônicas; nas conversas interceptadas, utilizavam o termo “meninas” para se referirem às vítimas e em determinados casos às “armas”; foram apreendidas placas de veículo e motocicleta, reforçando-se, assim, a suspeita de que naquele evento criminoso foi fornecida uma placa fria para a prática do crime; em conversa telefônica, PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR informou que estava sem o seu carro, disponibilizando a moto de para o grupo criminoso, que tem características condizentes com as declaradas pela vítima sobrevivente; José Edmilson Pires dos Santos foi o responsável por organizar o crime; CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO disponibilizou as armas para o grupo, sendo a arma do crime apreendida em seu poder; PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR forneceu a motocicleta utilizada nos homicídios consumado e tentado; JEFFERSON FATIMO DA SILVA, juntamente com seu primo José Edmilson Pires dos Santos, foi o responsável pela execução dos crimes (Relatório de Mídias – ID 89475021).

Dito isso, apreciam-se os recursos dos apelantes CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, JEFFERSON FATIMO DA SILVA e PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR em conjunto por envolverem pretensões anulatórias da sessão de julgamento e/ou reduções das penas.

(...)

A conclusão dos jurados tem suporte nas declarações judiciais de Luiz Henrique Damasceno [delegado de Polícia], Adão José dos Santos [investigador de Polícia] e Celia Regina Duarte [vítima sobrevivente], somados ao conteúdo dos diálogos interceptados (índices 14419008, 14419020, 14419208, 14419246, 14419530, 14424880, 14424897, 14424973, 14425114) e Relatório Técnico Parcial no 04/2016-GIP/CIN/DIPJC, subscrito pelos investigadores de Polícia Adão José dos Santos, Auri Vieira Nascimento, Diego Gustavo de Azevedo, Joana Silva e Ricardo Dala-Nora ID 89474087 - fls. 98/204).

(...)

As imagens captadas pelas câmeras de segurança, no dia e hora dos crimes (RSE 29703/2018 – fls. 348), e as declarações da vítima sobrevivente, Célia Regina Duarte (Relatório de Mídias – ID 89475021), comprovam que os executores estavam e uma motocicleta, ao passo que os diálogos entre José Edmilson Pires dos Santos e PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR [índice 14424973 - 20.3.2016 - 21h20min], demonstram que o apelante informou que estava sem o carro, disponibilizando a motocicleta [Honda CG, Titan 150, Fan, Placa NUC-7802, ano 2012, preta, pertencente a sua esposa Érica Patrícia Ribeiro de Moura] para o grupo criminoso, de acordo com as assertivas do Delegado de Polícia Luiz Henrique Damasceno.

A falta de apreensão da motocicleta da esposa do apelante PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR não elide sua responsabilização penal, tendo em vista que poderia tê-la apresentado como prova em qualquer fase da persecução penal.

Consequentemente, o júri popular não acolheu as teses de
“negativa de participação nos crimes de homicídio consumado e tentado”
sustentadas pelos apelantes CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, JEFFERSON FATIMO DA SILVA e PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR e suas respectivas Defesas, na sessão de julgamento (ID 89474977).

Apenas para que não haja nenhuma dúvida sobre a controvérsia específica tratada na revisional, na parte que diz respeito à
interpretação incompleta, com inserção e supressões em desconformidade com a norma, é importante, reproduzir, novamente, que no voto condutor, o douto relator, com a devida perspicácia, observou que:

“
Anote-se que o apelante PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR juntou perícia particular [
“Parecer Técnico Pericial – degravação e verificação de edição”
-, subscrito pelo
“Engenheiro Eletricista”
David Willian Da Silva – CREA/MT no 41.452], com a qual busca demonstrar
suposta
“interpretação incompleta, com inserção”
ou supressão de conversas, elaborada em 21.12.2020, ou seja, após o julgamento popular.

No caso, além de ter sido unilateralmente produzida, sem qualquer participação do órgão acusador, em contrariedade ao princípio constitucional do contraditório, não foi submetida à apreciação do Conselho de Sentença
(CF, art. 5o, XXXVIII, ‘d’).

Embora o requerente não tenha embasado sua pretensão, nessa ação revisional, no mencionado “parecer técnico pericial”, o eminente relator já observou que se trata de prova unilateral, produzida de modo particular e unilateral, ou seja, em contrariedade ao contraditório, e, sobretudo, sem nem sequer ter sido apresentada ao Conselho de Sentença.

Esse é o único entendimento a ser seguido, pois não há como dar valia à prova pericial produzida exclusivamente pela defesa, sem participação da acusação, e sem ser submetida à análise prévia do Juízo, e, no caso, tratando-se de crime doloso contra a vida, é inegável que deveria ter sido apresentada na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dessarte, julgo inconcebível falar em qualquer nulidade, ilegalidade, abusividade, ou qualquer nome que se queira dar, seja em relação às interceptações telefônicas ou em seus conteúdos, tal qual já debatido no recurso de apelação criminal julgado pela Primeira Câmara Criminal deste sodalício.

Entendimento semelhante deve ser adotado em relação à próxima inovação apresentada pela defesa, a qual foi apresentada primeiramente durante o julgamento do recurso de apelação criminal, concernente ao surgimento de
“provas novas”, diante da confecção de laudo pericial – parecer técnico de engenheiro mecânico – que, segundo o requerente, seria prova apta para comprovar sua inocência, nos termos do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal.

O requerente assevera que o referido laudo pericial foi encartado, como já dito, em sede de segundo grau, para análise concomitante ao recurso de apelação interposto, porém, o relator do recurso entendeu que referido documento foi juntado a destempo, de modo que, sem estabelecer o contraditório, não poderia ser apreciada a prova em recurso de apelação.

Verificando o julgado do colegiado, mais precisamente analisando as notas taquigráficas, verifiquei que durante a sustentação oral, a defesa apresentou a controvérsia em plenário, de modo que o eminente relator, com desvelo, pediu adiamento do julgamento, justamente para analisar a questão apresentada pela defesa, ou seja, a respeito do aludido laudo pericial.

Na continuação do julgamento, o douto relator, como não deveria deixar de ser, observou que:

“
Acerca do laudo alegado pela defesa, verifiquei ter sido apresentado somente após o recurso de apelação e antes do julgamento. Não só o Ministério Público, como a Procuradoria, atuando como
custus legis,
e, mais do que isso, o júri, não tiveram oportunidade de conhecer o parecer técnico de um engenheiro mecânico chamado Bruno Leonardo Fores Leite, que entende ou coloca dúvidas sobre o fato de a motocicleta ter sido usada ou não na participação do crime de homicídio.

Eu identifiquei esse ato, depois de lançado o relatório, como algo juridicamente impossível para que o Tribunal de apelação conheça, sem contraditório, até porque fora suprimido do Tribunal do Júri a análise deste documento unilateral produzido fora do contraditório, ou seja, como dito, antes do julgamento, delineado no relatório, inclusive, as questões objetivas a serem julgadas, portanto, estou concluindo que é absolutamente impertinente o conhecimento em sede de apelação, reservado, obviamente, aqui não fica nenhuma orientação, mas estou registrando uma possibilidade de revisão criminal com base nessa prova, se caracterizado como nova, desde que enquadrado nas hipóteses do art. 621 do CPP, que permitem a revisão criminal.”

E é com base nessa premissa que se insurge o revisionando, alegando que, apesar
de não ter sido possível analisar o Laudo Pericial que confirma a inocência do revisionando, a celeuma deve ser analisada em revisão criminal.

Equivoca-se, em parte.

De fato, a questão até pode ser analisada em sede de revisão criminal, nos termos do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, tendo em vista que se trata de “provas novas”.

Entretanto, tratando-se de perícia particular, é evidente, ou melhor, imprescindível, que a prova técnica seja submetida ao contraditório prévio, ou seja, com participação inclusive do
parquet
e prévia análise do Juízo de primeiro grau.

Nesse tocante, integro ao
decisum
a conclusão do douto representante da Procuradoria-Geral de Justiça:

“
Na essência, a prova é imprestável para desqualificar a condenação do Júri porque produzida unilateralmente pela defesa e avessa ao contraditório. Noutras palavras, em revisão criminal, não se pode tomar como nova prova cabal da inocência do réu um laudo pericial, produzido de forma unilateral pela defesa, em que é suprimida a participação do Ministério Público, tampouco permitida a formulação de quesitos para contrapor a conclusão do então perito.

A revisão criminal possui contornos rígidos. Logo, a ação revisional deve ser extinta sem resolução do mérito por inobservância de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

De toda sorte, o comportamento criminoso do réu pautou-se não só nas imagens capturadas pelas câmeras de segurança que flagraram a execução do crime, mas também nas declarações judiciais do Delegado de Polícia Luiz Henrique Damasceno, do Investigador Adão José dos Santos e da vítima sobrevivente Célia Regina Duarte; no conteúdo dos diálogos interceptados; e no Relatório Técnico Parcial no 04/2016-GIP/CIN/DIPJC.”
(Id. 143884193).

Prosseguindo, acrescento ainda que deve ficar devidamente frisado, com a devida vênia, que a conclusão do laudo pericial, elaborado pelo Engenheiro Mecânico Bruno Fores Leite – CREA/MT 026767 / CONFEA 121148839-0 (Forense Lab, Perícias e Consultoria), não desmerecendo o seu minucioso trabalho, porém, a meu ver, a conclusão não é suficiente, por si só, para derruir de plano as demais provas periciais apresentadas a respeito do tema.

A “prova nova” apresentada, deve ser melhor esclarecida, confrontando-se as conclusões de demais peritos, investigadores de polícia com a do próprio engenheiro mecânico contratado pelo revisionando, com quesitos e respostas claras, objetivas e conclusivas a respeito da controvérsia apresentada.

Isso porque, da análise que procedi do laudo pericial apresentado, ao menos a respeito das imagens de câmeras de segurança das proximidades do local do delito, observa-se que realmente as imagens não são nítidas o suficiente, e, nesse aspecto, não vejo como certa, ou seja, indene de dúvidas, a conclusão do perito particular, o que torna ainda mais necessária a submissão do laudo ao prévio contraditório e demais análises acuradas que se fizerem necessárias.

Confirmo esse entendimento, ressaltando que vige em nosso país o princípio do livre convencimento, em que o juiz não está adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte (art. 182, CPP). O julgador tem sempre condições de compreender a exposição e opiniões em torno de um ponto, seja de caráter técnico, científico, artístico ou prático, podendo estudá-lo, colhendo em várias fontes e mesmo no processo elementos que podem corroborar ou não as conclusões dos peritos.

Por fim, com apoio nos entendimentos jurisprudenciais, concluo:

“REVISÃO CRIMINAL
– CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARTEFATO EXPLOSIVO – PROVA

NOVA
– PARECER TÉCNICO PARTICULAR – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – IMPRESTABILIDADE – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE. PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL
INDEFERIDO. A
prova

nova
, apta a desconstituir a coisa julgada, deve ser colhida em contraditório judicial, em procedimento próprio, não sendo o parecer técnico particular, um documento
capaz de, por si só, ocasionar a modificação do édito condenatório, máxime quando existe nos autos laudo pericial submetido ao crivo do contraditório.
”
(TJ/MG – RVCR: 10000210481891000 MG, Relator: Des. Júlio César Lorens, Julgamento: 16.5.2022, 2o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 6.7.2022).

Pelo exposto,
em consonância
com o parecer d
a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo extinta
a presente revisão criminal, sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2023